Tribunal: STF
Processo: HC 62417
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-02-26
Data de publicação: 1985-02-26

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS. HOMICIDIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO
REALIZADA PERANTE JUIZ SINGULAR POR NÃO TEREM OS ADVOGADOS
CONSTITUIDOS APRESENTADO DEFESA DE MÉRITO. TATICA HABITUAL, EM
CRIMES DE COMPETÊNCIA DO JÚRI, EM QUE SE PREFERE GUARDAR SEGREDO DA
TESE DA DEFESA ATÉ O JULGAMENTO EM PLENÁRIO. NULIDADE
INEXISTENTE, NO CASO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO'.